Tribunal: TJES
Processo: 0000863-75.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000863-75.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROMULO ALVES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000863-75.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
RÔMULO ALVES DE OLIVEIRA
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V
OTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RÔMULO ALVES DE OLIVEIRA,
em face da Sentença a fls. 40/41, proferida pela Douta
Juíza de Direito da 4° Vara Criminal do Juízo de Serra/ES, Comarca da Capital
, que o condenou à pena de 5 (cinco)anos e 06(seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial semiaberto, pelo cometimento da conduta descrita no Artigo no 157, §1, do Código Penal.

Narra a denúncia (fl02-v):

[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 15 de janeiro de 2021, por volta das 10 horas, na rua Flamboyant n° 37, próximo ao antigo Bar Calai, bairro José de Anchieta, Serra/ES, o denunciado acima qualificado, subtraiu 01 (uma) bolsa, contendo os pertences da vítima Rute Rodrigues Teixeira, tendo, logo após a subtração, empregado violência a fim de assegurar a detenção do referido bem para si[...].

No que se refere a
materialidade
delitiva ficou devidamente demonstrada por meio do Auto de apreensão a fls.20/21, pelo Auto de constatação de eficiência de arma de fogo a fls.22, pelo Auto de destruição a fls.25/26 e Laudo pericial da arma de fogo a fls.164.

Nesse contexto, embora o Apelante ressalte a insuficiência de provas para fins de caracterização da
autoria
do crime descrito, observa-se as provas testemunhais produzidas em juízo a fls. 37, tanto pela vítima, quanto pelo policial Diego Martins de Piante, que alegaram, respectivamente:

[...] QUE estava sentada no ponto de ônibus e
em um determinado momento passou um homem pegou sua bolsa e saiu correndo e ela correu atrás
.
Que quando estava conseguindo alcançar ele se virou para trás e lhe deu um soco
, começou a gritar pega ladrão e parou no posto e alguém foi atrás do acusado de moto.
Que alguém trouxe sua bolsa e alguém conseguiu pegar ele.
Que um morador da região disse que tinham conseguido pegar o acusado e chamado a polícia. Que fez o reconhecimento. Que ficou com sequelas psicológicas, ficou muito abatida e chorava muito e no local onde levou o soco ficou doendo durante o dia [...].

[...] Que populares queriam agredir o acusado porque ele teria roubado a vítima Rute. Que, se não se engana, ela estaria grávida nesta ocasião. Que ele usou de violência, pois ela tentou segurar a bolsa e ele a agrediu neste momento. Que a mãe do acusado disse que ele era usuário e que dava trabalho dentro de casa e roubava até mesmo dentro de casa; Que a vítima ficou com vermelhidão no pescoço causada pela agressão; que ela estava grávida, estava passando mal [...].

Nesse sentido, vale rememorar que a Sexta Turma do STJ ao julgar o AgRg no HC n. 647.779/PR, reafirmou entendimento no sentido que
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita.
2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.
3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o “depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados” entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.
4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação.
5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

Posto isso, tal pleito, referente à ausência de provas, não merece ser acolhido.

Quanto a reforma da dosimetria, observa-se que o Magistrado ao analisar as circunstâncias judiciais do Artigo 59,
caput
, do Código Penal, valorou como negativa
a culpabilidade
,
os antecedentes
e
os motivos do crime.

Nesse contexto, a culpabilidade e os motivos foram justificados como:

A culpabilidade está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito, quando poderia ter agido conforme o direito e sem violar a norma penal que proíbe a prática da conduta. [...] Os motivos não são favoráveis.

Nota-se, portanto, que ambas as circunstâncias foram justificadas de forma genérica, sem que houvesse uma fundamentação diretamente relacionada com o caso concreto. Com isso, mantém-se a valoração negativa apenas para os antecedentes criminais, que estão maculados a fls. 46/50.

Sendo assim, observa-se a culpabilidade normal à espécie; conduta social e personalidade neutras, sem elementos de prova capazes de evidenciar o desajuste social do acusado ou mesmo a sua personalidade conturbada; motivos, circunstâncias e consequências ínsitos ao tipo penal em voga; e comportamento da vítima e condição econômica do acusado indiferentes.

Posto isso, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Prosseguindo, observa-se que o magistrado
a quo
reconheceu a atenuante da confissão e, por outro lado, a agravante de reincidência do réu, tendo sido compensadas adequadamente essas circunstâncias, nos termos da jurisprudência do C. STJ, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013.

Ressalta-se, ainda, que o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência do réu não configura
bis in idem,
visto que o réu apresenta mais de uma condenação em seu desfavor, agravando-se a pena, assim, em 6 (seis) meses.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, estabeleço a pena definitivamente em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Além disso, estabelece-se o pagamento de 10 dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Para fins de cumprimento de pena, fixa-se o regime semiaberto, conforme o Artigo 33, §2°, “b”, do Código Penal.

Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito, uma vez que não estão presentes os requisitos do Artigo 44, do Código Penal.

Quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, é entendimento há muito adotado por esta Câmara, segundo o qual
“a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade”
(TJES - APL: 00376756720168080024 Relatores: WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17.6.2019).

Mediante tais fundamentos, conheço do apelo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Acórdão

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL- ROUBO- ABSOLVIÇÃO- INSUFICIÊNCIA DE PROVA- IMPOSSIBILIDADE- PALAVRA DA VÍTIMA- DOSIMETRIA- CIRCUNSTÂNCIAS GENÉRICAS-
REINCIDÊNCIA- MANTÉM- GRATUIDADE DA JUSTIÇA-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Impossibilidade de absolvição decorrente da falta de prova, tendo em vista que a vítima reconheceu o Réu e nos crimes contra patrimônios a palavra da vítima possui especial importância.

2. Altera-se a pena-base devido a valoração negativa de duas circunstâncias do Artigo 59, do Código Penal, de forma genérica.

3. Mantém-se a agravante da reincidência, mesmo com a valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase da Dosimetria, visto que o Réu apresenta mais de uma condenação em seu desfavor.

4. A condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade.

5. Fixa-se a pena em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprido no regime inicial semiaberto.

6. Além disso, estabelece-se o pagamento de 10 dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

7. Para fins de cumprimento de pena, fixa-se o regime semiaberto, conforme o Artigo 33, §2°, “b”, do Código Penal.

8. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito, uma vez que não estão presentes os requisitos do Artigo 44, do Código Penal.

9. Gratuidade da justiça a ser avaliada pelo Juízo da Execução. (Precedentes - TJES)

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcialmente provimento, nos termos do voto do eminente Des. Relator.